Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. MESMAS CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença julgou procedente o pedido para obrigar a transferência do veículo objeto dos autos par a propriedade da ré, bem como de todas as infrações, impostos e taxas que incidem sobre o bem, desde a data da alienação pela autora. Ainda, determinou a expedição de ofícios ao DETRAN e Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para o cumprimento da decisão judicial. Em seu recurso, a recorrente suscita preliminares de coisa julgada e nulidade da sentença (extra petita). No mérito, defende ausência de responsabilidade, uma vez que atuou apenas como agente financeiro. Afirma que não se aplica ao caso a súmula 479 do STJ, uma vez deve incidir a exclusão da responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62555884). Preparo regular (ID 62555885 a ID 62555885). Sem contrarrazões.
3. Assiste razão assiste razão à recorrente no tocante a alegação de coisa julgada. Nota-se que a causa de pedir deste processo é idêntica ao do processo no 0700351-63.2019.8.07.0011, que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, qual seja, a responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo PRISMA, placa JII0288/DF, bem como dos débitos incidentes sobre o automóvel. Assim, considerando que a sentença proferida nos autos 0700351-63.2019.8.07.0011 afastou a responsabilidade da requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., não pode esta pessoa jurídica ser responsabilizada posteriormente por fatos já julgados, sob pena de contrariar o instituto da coisa julgada.
4. Portanto, resta claro que o objeto da presente demanda já foi analisado nos autos do processo de no 0700351-63.2019.8.07.0011. Dessa forma, necessário o reconhecimento da coisa julgada em face da requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença reformada para reconhecer a coisa julgada e extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com fundamento no art. 485, V, § 3o, CPC. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.